Tribunal: TJES
Processo: 5000967-53.2019.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-04-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000967-53.2019.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: JOANA SILVA LOBE DO LIVRAMENTO
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA TURMA RECURSAL

Processo nº 5000967-53.2019.8.08.0047

Classe: RECURSO INOMINADO

Recorrente: BANCO BRADESCO S.A.

Recorrido: JOANA SILVA LOBE DO LIVRAMENTO

Juiz de Direito Relator: MANOEL CRUZ DOVAL

VOTO
:

¶ 1. Na origem, trata-se de ação, cuja sentença julgou procedente o pedido inicial.

Irresignada, a parte Requerida interpôs recurso inominado, objetivando a reforma do aludido julgamento.

A parte contrária deixou de apresentar contrarrazões.

O recurso é tempestivo.

Preparo comprovado tempestivamente.

Ainda que dispensado (FONAJE, Enunciado Cível nº 92), este foi o breve relatório.

¶ 2.
Decido
.

Passo a fundamentar nos moldes do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
o recurso inominado.

A r. Sentença proferida na origem, ao reconhecer a conduta ilegal da instituição financeira no desconto de valores em empréstimo consignado ilegitimamente contratado, condenou-a à restituição do valor de R$ 977,96 (novecentos e setenta e sete reais e noventa e seis centavos), ressalvadas, ainda, parcelas que eventualmente tenham sido descontadas após a propositura da ação, em dobro, à Autora, com incidência de juros, a partir da citação, e correção monetária, a partir do pagamento indevido.

Como fundamento de reforma, a parte Recorrente alegou, em apertada síntese: QUE houve legítima contratação, tanto que o depósito do empréstimo foi realizado na conta da própria Autora; QUE a Autora se utilizou do empréstimo; QUE não cabe repetição em dobro.

Analisando as argumentações apresentadas pela parte Recorrente, bem como por todos os elementos constantes nos autos, em especial a Audiência realizada em 29 de agosto de 2019, observo não assistir razão à parte Requerida, ora Recorrente.

Isso porque a defesa escrita não trouxe nenhum documento que demonstrasse, além de qualquer dúvida, a existência de lídima relação material entre as partes, em especial a adesão voluntária do consumidor.

Não é demais recordar que, tão logo questionada pela parte Autora, a prova da justa relação material entre as partes cabe à parte Ré.

Embora inexistente a relação de consumo consentida, a parte Requerente no caso concreto é consumidora por equiparação,
ex vi
do art. 17 do CDC, estando-lhe garantidas todas as normas protetivas da Lei nº 8.078/90.

Por esse motivo, uma vez não apresentada a prova da contratação, nem mesmo a destinação do valor objeto do empréstimo, a pretensão da parte Requerente merece ser reconhecida, com o propósito de se desconstituir a relação material subjacente, porquanto o contrato que deu ensejo às cobranças, muito provavelmente, foi celebrado por terceiro que, fraudulentamente, utilizou-se do nome da parte Autora para perceber quantia indevida, sendo que esta não pode ser responsabilizada.

Caracterizado, portanto, o ato ilícito da Requerida, autorizando-se o dirigismo contratual, no sentido de desconstituir a dívida questionada, bem como a repetição dos valores indevidamente cobrados.

A repetição neste caso, será em dobro, conforme alude o art. 42 do CDC, bem como por restar caracterizada a violação à boa-fé objetiva (
cobrança de valores sem respaldo contratual correspondente
), prescindindo-se de prova de má-fé, conforme julgamentos proferidos pelo STJ nos recursos EAREsp 676.608 (paradigma), EAREsp 664.888, EAREsp 600.663, EREsp 1.413.542, EAREsp 676.608, EAREsp 622.697.

Observo, portanto, com a devida vênia, que nenhuma das razões suscitadas pela parte Recorrente se mostrou suficiente para justificar a reforma do julgado da forma pretendida.

¶ 3. Sendo assim e em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso inominado interposto, mantendo inalterada a r. Sentença proferida na origem, assim como lançada.

¶ 4. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais.

Sem condenação em honorários advocatícios, porquanto a Recorrida não se encontra assistida por Advogado.

¶ 5. É como voto.

O Exmo Senhor Juiz de Direito Dr. FELIPE LEITÃO GOMES acompanhou o voto do Juiz Relator.

O Exmo Senhor Juiz de Direito Dr SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES votou no mesmo sentido do Juiz Relator.

ACÓRDÃO
:

Concluído o julgamento pelos integrantes desta QUINTA TURMA RECURSAL, por unanimidade de votos foi
CONHECIDO
o recurso inominado e, no mérito,
NEGADO PROVIMENTO
nos termos do voto do Juiz de Direito Relator.

*

* *

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.